Tribunal: TJDFT
Processo: 0005987-68.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE COTAS POR FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS EM UNIDADE AUTÔNOMA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESP 1.280.871/SP E 1.439.163/SP (TEMA 882). DIVERGÊNCIA COM A TESE FIXADA. OCORRÊNCIA PARCIAL. BASE LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Em relação ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário – art. 97, da Constituição Federal –, destaca-se que, sem confronto ao dispositivo constitucional, ao retorno dos autos a este Órgão para reapreciação em face de possível divergência entre o acórdão prolatado e a tese lançada no REsp 1.439.163/SP, julgado sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 882), foram debatidos no julgamento, em síntese, a composse e a anuência tácita do possuidor para as despesas relativas aos serviços que pode usufruir em condomínio irregular, constatando o colegiado envolver o caso situação fática diversa do leading case para o Tema 882, com destaque de que não se configura propriamente hipótese de superação de precedente quando se verifica a modificação da base normativa, mas, sim, alteração legislativa do entendimento, de sorte que não tem aplicação o precedente qualificado firmado no ano de 2015 pelo rito dos recursos repetitivos, em certos casos, haja vista a Lei n. 13.465, de 11.07.2017, que acrescentou o art. 36-A na Lei n. 6.766/79, que trata sobre o parcelamento do solo urbano.
3. A hipótese retratada nos autos não autoriza a abertura da instância extraordinária, com fulcro no inc. LV do art. 5o, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal já decidiu que os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. (ARE 694.689 AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.10.2012, DJe 8.11.2012).
4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento de eventual recurso.
5. Embargos conhecidos e não providos.